Tribunal: TJBA
Processo: 8013637-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013637-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA REGINA SANCHES Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INÉPCIA DA NOVA AÇÃO FUNDADA NOS MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO MÁXIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA I. CASO EM EXAME 1. Ação de concessão de auxílio-doença ajuizada por segurada contra o INSS, tramitada na Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA. 2. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada, proferida nos embargos de declaração opostos pelo INSS, com base no art. 485, V, do CPC. 3.Interposição de apelação pela parte autora, sustentando inexistência de coisa julgada, por suposta ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações. 4. Ausência de contrarrazões. 5. Remessa dos autos à Segunda Instância, distribuídos à Primeira Câmara Cível para julgamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos da coisa julgada para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A análise comparativa dos autos revelou a existência da tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir (incapacidade decorrente de moléstias idênticas) e mesmo pedido (benefício por incapacidade). 8. A interpretação ampliativa da coisa julgada nas ações previdenciárias encontra respaldo consolidado na jurisprudência pátria, admitindo-se identidade ainda que se alegue agravamento da patologia se não demonstrado fato novo superveniente. 9. A sentença proferida na ação anterior transitou em julgado, com concessão do benefício de auxílio-acidente, o que impede nova discussão judicial sobre os mesmos fundamentos fáticos. 10. O argumento de necessidade de reabilitação e pagamento de parcelas atrasadas se mostra prejudicado diante da coisa julgada reconhecida. 11. O reconhecimento da coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício, conforme art. 485, §3º, do CPC. 12. Jurisprudência relevante: “Reconhece-se a coisa julgada quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre os processos. [...] sobretudo quando referente à mesma patologia e não indicado o agravamento do estado de saúde” (TJ-MG - AC: 10701140350797001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “Configura coisa julgada material a repetição de demanda previdenciária com base nas mesmas patologias e alegações de incapacidade já analisadas judicialmente, ainda que o novo pedido mencione continuidade ou agravamento do quadro clínico, sem demonstração de fato novo superveniente.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013637-97.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CLAUDIA REGINA SANCHES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .